Tribunal: TJMT
Processo: 0047645-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047645-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVAIR MATTOS DA SILVA - CPF: 000.539.421-08 (EMBARGANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ALVAIR MATTOS DA SILVA - CPF: 000.539.421-08 (EMBARGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS INDICADOS PELA EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente um dos vícios indicados pela embargante (erro material), os embargos devem ser acolhidos em parte, para que sejam sanados os vícios existentes. Uma vez corrigido o erro material, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0047645-90.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO: ALVAIR MATTOS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SISAN ENGENHARIA LTDA.
em acórdão de provimento do apelo da ora embargante
para que o valor da
indenização material seja calculado na forma da Cláusula 14a, §§ 1o e 2o do contrato e de provimento do recurso do autor (embargado) para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios em 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do presente arbitramento.

A embargante alega existência de erro material quanto à data final da entrega do empreendimento, para 02.04.2013, conforme confessado na exordial; aduz que há omissão no r. acórdão, já que vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que determina a necessidade de comprovação do dano moral sofrido, não sendo suficiente a demora ou afirmações genéricas, sem lastro probatório. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De plano, corrijo o erro material quanto à data final da entrega do empreendimento, que ocorreu em 02.04.2013 conforme Termo de Entrega e Recebimento de Imóvel.

Sobre a há omissão, argumenta que o r. acórdão vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que determina a necessidade de comprovação do dano moral sofrido, não sendo suficiente a demora ou afirmações genéricas, sem lastro probatório.

Todavia, no acórdão ficou consignado que, considerando a data da celebração do contrato de financiamento, o prazo fatal para a entrega da obra, já com a cláusula de tolerância, seria em novembro de 2011, mas o imóvel foi entregue ao autor apenas em abril de 2013 (data corrigida neste julgamento), extrapolando o mero descumprimento contratual e ensejando o dever de indenizar.

Não há omissão, mas mera irresignação quanto ao ponto.

A citada insurgência revela que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada no ponto, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, apenas para sanar erro material e consignar que a entrega do empreendimento ocorreu em 02.04.2013, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023